Tribunal: STF
Processo: HC 75619
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, ESTUPRO E
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO PERANTE O JÚRI, MANTIDA NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO.
        "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE QUE AS CONFISSÕES
EXTRAJUDICIAIS FORAM OBTIDAS MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA. PROVAS.
1.      Não é o "Habeas Corpus" instrumento processual adequado
para viabilizar o exame de provas da alegação de tortura, que teria
sido imposta, por ocasião das confissões extrajudiciais.
2.      Nem das demais colhidas no inquérito e na instrução
judicial, e nas quais se apoiaram, também, o veredicto condenatório
dos Jurados e o acórdão que o confirmou.
3.      "H.C." indeferido.